Tribunal: TJSP
Processo: 2239841-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r do Município para legislar sobre assuntos de interesse local. Norma impugnada que garante concretude ao princípio da publicidade, dando transparência à atuação do Estado. Fonte de custeio. Tema 917 do E. STF. Criação de despesas por lei emanada da Câmara Municipal, que, por si só, não viola regra de competência privativa do Alcaide. Precedentes deste C. Órgão Especial. FIXAÇÃO DE PRAZO. Artigo 5o da lei impugnada. Previsão de prazo de 30 dias para o Poder Executivo concretizar o comando legal. Ofensa aos princípios da reserva de administração e da separação dos poderes. Não cabe ao Poder Legislativo estipular prazo para que o Chefe do Poder Executivo execute a norma. Violação aos artigos 5o, 47, incisos II, III, XIV, e 144, todos da Carta Bandeirante. Precedentes deste C. Órgão Especial.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2239841-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 18/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Carlos Monnerat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

18/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Municipal de iniciativa parlamentar no 881, de 27 de março de 2024, que "dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Pariquera-Açu".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o, 5o, 47 incisos II, XIV e XIX, alínea "a", e 144, todos da Constituição

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
OBJETO. Lei Municipal de iniciativa parlamentar no 881, de 27 de março de 2024, que "dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis e indisponíveis na rede pública municipal de saúde do município de Pariquera-Açu".
PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 1o, 5o, 47 incisos II, XIV e XIX, alínea "a", e 144, todos da Constituição Estadual e artigos 24, inciso XII e 37, inciso XXI, ambos da Constituição Federal
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. Arguição pelo Prefeito Municipal. Afastamento. Ausência de usurpação de competência da União. Competência concorrente e suplementar do Município para legislar sobre assuntos de interesse local. Norma impugnada que garante concretude ao princípio da publicidade, dando transparência à atuação do Estado. Fonte de custeio. Tema 917 do E. STF. Criação de despesas por lei emanada da Câmara Municipal, que, por si só, não viola regra de competência privativa do Alcaide. Precedentes deste C. Órgão Especial. FIXAÇÃO DE PRAZO. Artigo 5o da lei impugnada. Previsão de prazo de 30 dias para o Poder Executivo concretizar o comando legal. Ofensa aos princípios da reserva de administração e da separação dos poderes. Não cabe ao Poder Legislativo estipular prazo para que o Chefe do Poder Executivo execute a norma. Violação aos artigos 5o, 47, incisos II, III, XIV, e 144, todos da Carta Bandeirante. Precedentes deste C. Órgão Especial.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE, REVOGADA A LIMINAR CONCEDIDA.